Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-24.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes com procedência da ação monitória. Inconformismo. Cédula de crédito bancário. Existência de Compromisso de Pagamento- Extrajudicial, documento que não é apto a comprovar a renegociação da dívida. Novação não provada. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes com procedência da ação monitória. Inconformismo. Cédula de crédito bancário. Existência de Compromisso de Pagamento- Extrajudicial, documento que não é apto a comprovar a renegociação da dívida. Novação não provada. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003938-24.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
ETS TUBOS E AÇOS COMERCIAL LTDA, EVA VILMA BRANDÃO DIAS PINTO
e ELIESI ALVES PINTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1003938-24.2018.8.26.0529
Comarca: 1a Vara Judicial Santana de Parnaíba
Apelantes: ETS Tubos e Aços Comercial Ltda., Eliesi Alves Pinto e
Eva Vilma Brandão Dias Pinto
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.021
Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios
julgados improcedentes com procedência da ação monitória.
Inconformismo. Cédula de crédito bancário. Existência de
Compromisso de Pagamento- Extrajudicial, documento que
não é apto a comprovar a renegociação da dívida. Novação não
provada. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhe é
imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Honorários
advocatícios
majorados.
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 144/146, que, em ação
monitória, julgou procedente o pedido, para condenar os
embargantes ao pagamento de R$ 110.427,52, com juros de 1% ao
mês a contar da citação e correção monetária desde o ajuizamento.
Em razão da sucumbência, condenou os
embargantes ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração a
fls.148/150, os quais foram acolhidos para sanar erro material (fl.
184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
3
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 160/177).
Alegam, em preliminar, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a produção
de prova oral, oitiva de testemunhas e perícia técnica contábil.
Argumentam
que
os
valores
foram
renegociados em 17/11/2017, nos termos do compromisso de
pagamento no 201702256622, documento acostado a fls. 100/101,
que demonstra que foi celebrado um novo ajuste, com novas datas,
valores e taxas de juros.
Explicam que o saldo devedor à época da
renegociação
era
de
R$
111.801,59,
entretanto,
para
a
renegociação ser concretizada foi concedido um abatimento de
R$38.548,79, e o acordo foi firmado pelo valor de R$ 73.252,80,
para pagamento em parcelas de R$ 1.220,88, com vencimento da
última parcela em 02/11/2022.
Asseveram que o contrato é regido pelo
Código de defesa do Consumidor e, verificadas abusividades, deve
ser revisado.
Defendem a necessidade da inversão do
ônus da prova, diante da fragilidade do consumidor em relação ao
fornecedor do serviço, que possui o domínio exclusivo da
informação.
Requerem a aplicação do artigo 940 do
Código Civil, devendo a autora devolver em dobro o que tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
4
cobrado a mais.
Sustentam a ilegalidade da cobrança do IOF
no valor de R$ 1.906,84.
Pugnam
pelo
integral
provimento
da
apelação, para ser reconhecida a nulidade da sentença diante do
cerceamento de defesa, ou para reformar a r. sentença,
condenando a apelada à devolução em dobro dos valores cobrados
à maior.
Em contrarrazões (fls. 188/213), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a
r. sentença.
Pelo despacho de fl. 219, foi determinada a
complementação do preparo, o que foi atendido a fls. 222/226.
Recurso recebido em seu regular efeito.
É o relatório.
Na hipótese vertente, a pretensão monitória
vem lastreada em Cédula de Crédito Bancário no 699.901.353
(fls.6/16), celebrada em 30.11.2015, pela qual os requeridos
obtiveram a quantia de R$ 139.869,18 e, com o inadimplemento, a
credora exige o valor de R$ 110.427,52 (fl. 1e 18/21).
A autora juntou cópia da cédula de crédito
bancária (fls. 6/16) e demonstrativo de evolução do débito (fls.
18/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
5
Os réus, apelantes, opuseram embargos
monitórios visando à extinção da ação sem julgamento de mérito,
ante a arguição da existência de renegociação do débito (fls.
77/92).
A ação monitória foi julgada procedente,
motivo pelo qual os embargantes se insurgem.
Inicialmente, não há se falar ter havido
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas destinam-
se ao convencimento do Juízo e cabe a ele o entendimento da
necessidade da dilação probatória, é o que dispõe o artigo 370 do
Código de Processo Civil.
“Artigo 370, CPC: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide como
dito acima não caracteriza cerceamento de defesa, vez que o
julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
Como se sabe o artigo 360 do Código Civil
estabelece que “Dá-se a novação: I. quando o devedor contrai com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
6
o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”.
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
De Andrade Nery que a “Novação é o negócio jurídico por meio do
qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de
extinguir-se a obrigação anterior (Lacerda de Almeida, verbete in
REDB, V.34, P.275). Por isso a novação é operação liberatória,
colocando-se, no lugar da extinta, uma nova obrigação. 'É uma
datio in solutum, em que a coisa dada em pagamento é uma
obrigação nova' (Fulgêncio, Obrigações, p.227). O caráter
liberatório da obrigação anterior reside na sua extinção em face do
nascimento de nova obrigação (...) (Venosa, Dir. Civ., v. II, n.
12.5.1, p.290). A novação é uma das causas de extinção da
obrigação (afirmando que somente a novação objetiva tem função
extintiva: Pietro Perlingieri & Lanfranco Ferroni. Manueale di diritto
civile, 5a ed. Napoli, Eidzioni Scientifiche Italiane, 2005, n. III- 63, p.
259), vale dizer, é um efeito da obrigação: encerra-se a obrigação
anterior (novada) e cria-se a nova obrigação incompatível com a
anterior.” (“Código Civil Comentado e legislação extravagante,
Editora RT, 8a edição, 2011, p. 494”).
Observa-se, assim, que para haver novação,
são indispensáveis os seguintes elementos: existência jurídica de
uma obrigação, constituição de nova obrigação e animus novandi.
No caso, a cédula de crédito bancário no
699.901.353, firmada entre as partes, deixa claro que foi
concretizada com a intenção de extinguir e substituir a anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
7
(contrato de conta garantida operação no 658.800.331), conforme
descreve a cláusula “destinação do crédito”:
“o valor contratado, especificado no item 2.4
do preâmbulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao pagamento
do saldo devedor de minha(nossas) dívidas, acrescido dos
encargos financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido
como líquido, certo e exigível, COM A INTENÇÃO DE NOVAR,
concernente às operações de crédito contratadas anteriormente
com o BANCO DO BRASIL S/A., inclusive as dívidas relativas a
Adiantamento a Depositantes, a seguir indicadas: FINAN. A
IMPORT 5250000 R$138.235,63 ” (fl. 7).
Entretanto, com relação ao Compromisso de
Pagamento no 2017022256622, sobre o qual os embargantes
afirmam que foi celebrado novo ajuste, em substituição ao contrato
699.901.353, fato é, que não trouxeram nenhuma prova da alegada
novação.
Do documento apresentado a fls.100/101,
Compromisso de Pagamento- Extrajudicial, não é possível se aferir
a quais contratos se refere, sendo ineficaz na comprovação da
renegociação da dívida que aqui a autora busca adimplemento.
Há, portanto, documentação idônea da
existência do débito e nenhuma prova da novação alegada, sendo
certo que a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora cabia aos réus (art. 373, II, do CPC).
À vista destas considerações, mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-24.2018.8.26.0529 -Voto no 19.021
8
inalterada a sentença, tal como lançada.
Não provido o recurso, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais. Assim, em virtude do trabalho
desenvolvido pelo patrono da autora nesta fase recursal, os
honorários advocatícios de sucumbência devidos ficam majorados
ao patamar de 11% do valor da causa (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator